Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-96.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.
1. Agressões mútuas entre nora e sogra por razões familiares. Recursos do Ministério Público e da Defesa. Conflitos apaziguados pelo tempo e pela reaproximação do casal. Se a prova dos autos demonstra que a injúria foi proferida no calor de discussão, o crime de injúria qualificada (art. 140, §3o, do CP) não resta caracterizado, pois ausente o elemento subjetivo específico do tipo, qual seja, magoar e ofender.
2. Mantém-se a absolvição pela prática do delito de lesão corporal se o conjunto probatório não é apto para demonstrar que as lesões sofridas pela vítima decorreram de ato doloso praticado pela acusada.
3. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso da Defesa provido para absolver a recorrente da prática do crime previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.